Tribunal: STF
Processo: AP 1784
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de SÉRGIO LOPES CARVALHO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Designada audiência de instrução, em 8/4/2024, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa e, em 9/4/2024, o Magistrado Instrutor deste Gabinete, Airton Vieira, deferiu, ad referendum deste Relator, a suspensão do interrogatório do réu requerida pela defesa técnica, tendo em vista o reinício das negociações para a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 60, ID: cb8b06dd).



    Em 19/4/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu o sobrestamento da presente ação penal pelo prazo de 15 (quinze) dias, “para a realização de tratativas extraprocessuais necessárias à celebração do acordo de não persecução penal com o réu” (petição STF nº 44.174/2024).



    A Defensoria Pública da União formulou idêntico requerimento, pelas mesmas razões apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (petição STF nº 44.768/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Diante da reconsideração do réu e consequente manifestação de aceite ao Acordo de Não Persecução Penal proposto pela Procuradoria-Geral da República, REFERENDO a decisão do Magistrado Instrutor deste Gabinete, Airton Vieira, a propósito da suspensão do interrogatório do réu.



    DEFIRO os requerimentos da acusação e da defesa e DETERMINO o sobrestamento desta Ação Penal nº 1.784/DF pelo prazo de 15 (quinze) dias, em ordem conceder às partes tempo hábil para negociarem e, se houver consenso, celebrarem o Acordo de Não Persecução Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente